Tribunal: TJDFT
Processo: 0741157-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0741157-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS SO FRANGO LTDA AGRAVADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS COLORADO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo COMERCIAL DE ALIMENTOS SO FRANGO LTDA contra decisão do Juízo da Primeira Vara Cível do Gama, que determinou o prosseguimento do Cumprimento de Sentença no 0706245-75.2018.8.07.0004, promovido por COMERCIAL DE ALIMENTOS COLORADO LTDA. A agravante alega que a empresa que iniciou o cumprimento de sentença não existe mais juridicamente, pois a pessoa jurídica tem declarada a inaptidão desde 2013 e deve milhões ao fisco, de modo que a empresa agravada “deve se declarar inexistente para cobrar credores”. Argumenta também que há incompetência do Juízo e que a pretensão de cobrança já prescreveu. Em relação ao reconhecimento de grupo econômico e a desconsideração da personalidade jurídica da devedora originária, alega que não foi juntado aos autos o histórico de criação da empresa agravante, que demonstraria que ela “vem de longa data” e que a cobrança “não lhe foi direcionada na compra ou no negócio celebrado entre as partes”. Elenca o que entende como nulidades na ação de origem e tece outras considerações. Requer o deferimento de tutela de urgência para suspender a execução e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e extinguir a ação. Preparo recolhido no ID 76599319. Intimada a se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso e sobre a caracterização de sua conduta como litigância de má-fé, a parte agravante apresentou a petição de ID 77218998, na qual reitera os argumentos da petição inicial do recurso. É o relatório. DECIDO. Primeiramente, aponto que o recolhimento do preparo é conduta incompatível com o requerimento de gratuidade de justiça e configura preclusão lógica. Assim, não conheço do requerimento de gratuidade de justiça formulado pela empresa agravante. Transcrevo a decisão agravada, de ID 250758797 do processo no 0706245-75.2018.8.07.0004: A despeito dos argumentos tecidos na petição ID 241027188, o presente cumprimento de sentença deve prosseguir, para fins de satisfação da dívida em execução. (...) Observo que o Juízo não analisou a petição apresentada pela agora agravante no ID 241027188 nos autos de origem e determinou o prosseguimento da execução. Indo além, verifico que a petição inicial deste agravo de instrumento é réplica da petição de ID 233790317 dos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica no 0705228-96.2021.8.07.0004, vinculado ao Cumprimento de Sentença no 0706245-75.2018.8.07.0004. Os argumentos apresentados pela agravante no agravo de instrumento são os mesmos e até eventuais erros de digitação ou de grafia são repetidos neste recurso, como quando destaca com negrito apenas a letra u da palavra última (ID 76599530, fl. 23 deste recurso e ID 233790317, fl. 22 do incidente no 0705228-96.2021.8.07.0004). A petição de ID 233790317 do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica no 0705228-96.2021.8.07.0004 foi apresentada após a decisão do Juízo que concluiu pela existência de grupo econômico. A decisão já havia sido objeto de recurso (Agravo de Instrumento no 0724459-19.2024.8.07.0000), ao qual foi negado provimento, e já estava preclusa quando a agravante apresentou seus argumentos ao Juízo. O Juízo de origem, portanto, não conheceu da petição de ID 233790317 do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica no 0705228-96.2021.8.07.0004, da qual a petição inicial deste agravo de instrumento é réplica, conforme decisão de ID 243787595 daqueles autos: Não há o que prover em relação ao conteúdo da petição ID n.237773765 tendo em vista que o próprio documento ID n. 237773770 consta a situação da empresa autora como ativa. Não apenas isso, fato é que a situação fiscal da parte autora, configurada a inadimplência com o fisco, não tem o condão, por si só, de lhe retirar o exercício do direito de ação e, portanto, não acarreta em reconhecimento de ilegitimidade ativa. Ademais, nos termos do art. 1.015, IV do CPC, o agravo de instrumento é o recurso cabível para se impugnar decisão tomada em sede de IDPJ. Cenário pelo qual o não conhecimento da petição ID n. 233790317 é a medida que se impõe. Preclusa esta decisão, arquivem-se nos autos, conforme trecho final da decisão ID n. 197216535. I. (Destaquei) As questões relativas à responsabilidade da empresa agravante pelo pagamento da dívida estão preclusas porque a decisão de ID 197216535 dos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica no 0705228-96.2021.8.07.0004 já transitou em julgado. A empresa COMERCIAL DE ALIMENTOS SO FRANGO LTDA, citada no incidente, apresentou defesa no ID 136221146 daqueles autos, em petição protocolizada por outro advogado e que foi considerada pelo Juízo quando resolveu o incidente. Não é possível, apenas em razão da contratação de nova advogada, reverter a marcha processual e reabrir a instrução probatória do incidente de desconsideração da personalidade jurídica que já foi resolvido, inclusive com análise de recurso interposto contra a decisão que reconheceu a responsabilidade da agravante. Sobre a preclusão, o Código de Processo Civil prevê o seguinte: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Logo, considerando que as questões relativas à responsabilidade da empresa agravante pelo pagamento da dívida já foram decididas quando o Juízo de origem resolveu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tem-se que houve preclusão da matéria, situação que impede o conhecimento deste recurso. No mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA JULGADO PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DOS SÓCIOS. CODEVEDORES. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA ORIGINÁRIA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO CONTRA TERCEIROS DEVEDORES SOLIDÁRIOS OU COOBRIGADOS. TEMA REPETITIVO 885 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EFEITO VINCULANTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A inclusão da recorrente no polo passivo do Cumprimento de Sentença, na qualidade de codevedora da principal executada, decorreu da procedência do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, decisão em face da qual não houve qualquer insurgência. 2. Não praticado o ato processual dentro do prazo legal determinado, a parte interessada perde o direito de praticá-lo posteriormente, operando-se, assim, a preclusão temporal da matéria decidida. 3. Amoldando-se perfeitamente o caso em exame ao entendimento firmado em rito de recurso repetitivo, dado o efeito vinculante da decisão, o prosseguimento do feito executivo em face do codevedor, ainda quando homologada a recuperação judicial do devedor originário, é medida que se impõe. 4. A condenação por litigância de má-fé tem como escopo punir comportamentos desleais e abusivos, os quais impedem ou dificultam o alcance da finalidade do processo e causam, em consequência, prejuízos às partes e à atuação do Poder Judiciário, situação não evidenciada no caso em apreço. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2043773, 0726712-43.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/09/2025, publicado no DJe: 19/09/2025.) Da mesma forma, eventuais pontos que ultrapassam a defesa sobre a ausência de responsabilidade pelo pagamento do débito em razão da caracterização de grupo econômico, como a alegação de prescrição, tampouco podem ser conhecidos porque o recurso foi efetivamente interposto contra decisão do cumprimento de sentença que se refere aos argumentos apontados pela agora agravante na petição de ID 241027188 dos autos de origem. A petição de ID 241027188 do Cumprimento de Sentença no 0706245-75.2018.8.07.0004 apenas reitera o argumento de que a pessoa jurídica exequente “não existe” porque está declarada como inapta/inativa e requer a suspensão da execução. Essa petição, protocolizada em 30/6/2025, é réplica de outra, apresentada um mês antes nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica no 0705228-96.2021.8.07.0004 (ID 237773765), que foi verificada pelo Juízo de origem na decisão de ID 243787595 dos autos do incidente, já transcrita acima. Portanto, o quadro que se tem é: a agravante protocolizou o presente recurso copiando os mesmos termos da petição de ID 233790317 dos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica no 0705228-96.2021.8.07.0004, que não foi conhecida pelo Juízo de origem conforme decisão de ID 243787595 daqueles autos. A parte, contudo, interpôs recurso contra a decisão de ID 250758797 do Cumprimento de Sentença 0706245-75.2018.8.07.0004, que se refere à petição de ID 241027188 sem analisar os argumentos nela tecidos, já que se trata de réplica da petição apresentada um mês antes nos autos do incidente. Corrobora essa conclusão a circunstância de a petição de ID 241027188 do cumprimento de sentença, embora protocolizada em 30/6/2025, trazer no final a data de 30/5/2025, mesma data da petição apresentada nos autos do incidente, o que demonstra que a advogada sequer modificou o arquivo da petição e apenas protocolizou novamente, nos autos do cumprimento de sentença, aquilo que já havia juntado ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Assim, o recurso não pode ser conhecido, seja porque há preclusão, seja porque a decisão agravada não analisou os argumentos constantes da petição inicial do agravo de instrumento, que são réplica daqueles apresentados nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, e não nos autos do cumprimento de sentença. Essa segunda circunstância também impede o conhecimento do recurso, pois demonstra a violação à dialeticidade. No mesmo sentido: Direito Processual Civil. Agravo interno cível. Princípio da dialeticidade. Razões dissociadas. Recurso conhecido e desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno cível interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve impugnação específica dos fundamentos da sentença para o conhecimento do recurso de apelação. III. Razões de decidir 3. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente ataque especificamente os fundamentos de fato e de direito da decisão impugnada, conforme o art. 1.010, inc. II e III, do CPC. 4. A mera repetição de argumentos apresentados em contestação, sem impugnação específica dos fundamentos da sentença, não atende ao princípio da dialeticidade. 5. A simples transcrição de excertos da decisão recorrida, desacompanhada de fundamentos que evidenciem o desacerto do Juízo de origem, não é suficiente para impugnar especificamente a sentença. 6. Se os demais fundamentos da sentença não impugnados pelo Apelante são suficientes para manter a decisão recorrida, o recurso não deve ser conhecido. 7. A jurisprudência do STJ considera insuficientes as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte demonstrar de forma clara e objetiva o desacerto da decisão impugnada. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “O princípio da dialeticidade recursal exige impugnação específica dos fundamentos da decisão impugnada, sendo insuficiente a mera repetição de argumentos já apresentados em contestação.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.013. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 489.063/ES, Rela. Mina. Regina Helena Costa, 1a Turma, p. 03.08.2017. TJDFT, Aint 0714214-08.2022.8.07.0003, Rela. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, p. 25.06.2024. (Acórdão 2036247, 0726404-38.2024.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 03/09/2025.) Além disso, a conduta da agravante caracteriza litigância de má-fé, pois há nítido intuito protelatório, caracterizada pelo protocolo das mesmas peças em autos diferentes, pela confusão deliberadamente causada, inclusive se referindo a este agravo de instrumento como embargos ou mesmo exceção de pré-executividade, além do intuito de reabrir a instrução processual do incidente de desconsideração da personalidade jurídica depois que ele já foi finalizado. Prevê o Código de Processo Civil: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. § 1o Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária. § 2o Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo. § 3o O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum, nos próprios autos. Portanto, é necessária a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil, que fixo em 1% (um por cento) do valor da causa. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Condeno a empresa agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que fixo em 1% (um por cento) do valor da causa conforme art. 81 do Código de Processo Civil. Informe-se o Juízo Agravado. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de outubro de 2025 13:46:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador